Tribunal: TJMT
Processo: 1035242-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035242-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ação Anulatória , Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TORRAO LTDA - CNPJ: 01.902.563/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ICMS-ST. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO SCANC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA SISTÊMICA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação em ação anulatória que manteve a validade das CDAs referentes a autos de infração por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao SCANC e aplicou multa punitiva prevista na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questões em discussão reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, onde se discute:
(i)
a responsabilidade do substituído tributário por descumprimento de obrigação acessória no SCANC;
(ii)
a existência de falha sistêmica capaz de afastar a penalidade;
(iii)
a natureza e eventual caráter confiscatório da multa de 60% aplicada.

III. Razões de decidir

4. Não houve demonstração inequívoca de falha sistêmica no SCANC capaz de excluir a responsabilidade do contribuinte substituído pelo envio intempestivo de informações, subsistindo a presunção de legitimidade do ato fiscal.

5. As Cláusulas 29 e 30 do Convênio ICMS 110/2007 preveem a responsabilização do contribuinte substituído quando ausentes ou intempestivas as informações essenciais ao repasse do imposto.

6. A multa aplicada, reduzida para 60% do valor do imposto, ao que tudo indica, possui natureza punitiva, revelando-se compatível com o entendimento do STF, que apenas considera confiscatórias as multas superiores a 100% do tributo.

7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo à apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, exige -se a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.A inexistência de probabilidade de provimento da apelação impede a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CTN, art. 113, §3º; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090 (Tema 863), Pleno, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS TORRÃO LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 322039854), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória nº 1033713-08.2021.8.11.0041 que:
01)
homologou o parcial reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC no que se refere a adequação da penalidade aplicada;
02)
julgou improcedentes de nulidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s n.ºs 20192792070 e 20192792072, oriundas dos Autos de Infração (AI's) n.ºs 384250001262018181 e 384250001272018165 que imputou ao substituído tributário a responsabilidade pelo recolhimento de ICMS e multa sobre o valor do imposto;
03)
revogou a tutela de urgência concedida no Id. 68748677;
04)
condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Aduz que, a decisão agravada ignorou que os requisitos para o efeito suspensivo foram plenamente demonstrados, havendo inclusive reconhecimento anterior da probabilidade do direito por meio de liminar concedida em 30/09/2021 nos autos de origem.

Sustenta que, atua no ramo de distribuição combustível sendo que o recolhimento do ICMS dá na modalidade substituição tributária para frente.

Argumenta que, o recolhimento do tributo ocorre pelo contribuinte do início da cadeia (refinaria) e o repasse aos Entes Federados ocorre por meio da transmissão da declaração SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis).

Assevera que, embora tenha comprido a obrigação acessória de forma tempestiva, em relação ao envio dos relatórios de SCANC, ocorreu uma falha sistêmica no programa, o que implicou na chegada dos dados ao Estado de Mato Grosso de forma intempestiva.

Assegurar que, não houve infração praticada pela requerente, de modo que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento de ICMS e multas lançadas por meio dos Autos de Infração (AI's) n.ºs 384250001262018181 e 384250001272018165 e inscritas nas CDA ́s n.ºs 20192792070 e 20192792072.

Argui que, na qualidade de substituída tributária, não é responsável pelo recolhimento e/ou repasse do imposto devido na operação.

Pontua que, a multa aplicada, mesmo após a redução de 100% para 60%, permanece em patamar confiscatório, superior ao limite de 20% fixado pelo STF no RE 582461/SP.

Verbera que, a decisão que apreciou embargos de declaração em face da sentença reconheceu expressamente tratar-se de multa moratória.

Diz que, a manutenção da exigibilidade das CDAs gera prejuízos imediatos e irreversíveis à sua atividade empresarial.

Afirma que, se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ao final, pugna pela retratação, ou subsidiariamente pelo provimento do recurso, para o fim de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto perante o Juízo singular.

Em contrarrazões (ID 331597372), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que:
1)
Não há demonstração de irregularidade na hipótese dos autos, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo;
2
) O crédito tributário decorre do descumprimento de obrigação acessória prevista no código 8796 - "IMPUTAÇÃO POR ENTREGA FORA DO PRAZO DOS ANEXOS RELACIONADOS AO CONV. ICMS 110/2007";
3)
As Cláusulas 29 e 30 do Convênio 110/2007 contêm previsão expressa para a cobrança dos acréscimos devidos em virtude do atraso do repasse;
4)
A multa aplicada não é confiscatória, tendo caráter punitivo e não moratório, sendo legítima sua aplicação nos patamares estipulados pela legislação estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS TORRÃO LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 322039854), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória nº 1033713-08.2021.8.11.0041.

O cerne da questão reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, que exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, como cito:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

Na hipótese
,
o Magistrado
a quo
ao sentenciar o a demanda revogou expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida, de modo que o recurso de apelação é recebido, em regra, apenas com efeito devolutivo.

Todavia, é possível que a parte recorrente pleitear

ao Juízo
ad quem
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelão, nos moldes do artigo 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §§ 3º e 4º, ambos do
Código de

Processual Civil, como cito.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.012

[...]

3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação”.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

No entanto, conforme se observa das citadas legislações, para o Juízo
ad quem
conceder efeito suspensivo ao apelo se mostra necessário a demonstração da presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou relevância na fundamentação e houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, não merece reparos.

Da responsabilidade da agravante e ausência de prova de falha sistêmica

A agravante alega que, na qualidade de contribuinte substituída, não possui responsabilidade direta pelo recolhimento do ICMS-ST, sendo esta da refinaria, e que a falha que impediu o repasse adequado dos valores ao Estado de Mato Grosso decorreu de problema sistêmico no SCANC.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a parte ora requerente opera no setor de combustíveis, submetendo-se ao regime de substituição tributária "para frente" do ICMS, conforme previsto no art. 150, §7º, da Constituição Federal e regulamentado pelos Convênios ICMS nº 54/2002 e 110/2007.

Nesse regime, o recolhimento do ICMS ocorre pelo substituto tributário no início da cadeia produtiva (no caso, a refinaria de petróleo) e posteriormente repassado ao Estado de destino da mercadoria, conforme as informações prestadas através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC).

Para a correta operacionalização desse sistema e repasse do tributo para o Estado de Destino, tanto o substituto tributário quanto os substituídos, com exceção dos postos de combustíveis, devem cumprir com a obrigação acessória relativa ao preenchimento e envio dos Anexos do SCANC.

No caso em análise, a requerente alega que enviou tempestivamente a declaração SCANC, mas opor algum erro no sistema, as informações formam recebidas pelo Estado de Mato Grosso a destempo.

Ocorre que, conforme bem destacado na decisão agravada, não há nos autos prova inequívoca de que tenha havido falha sistêmica alheia à vontade da agravante que afastaria sua responsabilidade.

Ademais, as Cláusulas 29 e 30 do Convênio ICMS 110/2007 preveem expressamente a responsabilidade do contribuinte substituído pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, quando este, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de retenção ou recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse nas formas e prazos definidos.

Conforme informado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, ocorreu o que se chama de "quebra entre congêneres", podendo ter havido desencontro entre as informações entre as congêneres ou preenchimento irregular do SCANC, o que ocasionou o não repasse tempestivo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, as evidências se firmam no sentido de que, não há como afastar a responsabilidade da agravante pelo descumprimento da obrigação acessória relativa ao preenchimento e envio dos Anexos do SCANC, que resultou na falta de recolhimento tempestivo do imposto.

Da natureza da multa aplicada e ausência de confiscatoriedade

Em relação a multa aplicada, verifica-se que diante da ausência de prova acerca do envio tempestivo da declaração, se constata possível descumprimento de obrigação acessória relativa aos Anexos do SCANC, fato esse que, por si só, pode ser configurado como infração à legislação tributária.

Nos termos do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional,
"a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".

Com efeito, o descumprimento da obrigação acessória de prestar corretamente as informações no SCANC sujeita o infrator à penalidade prevista na legislação tributária, por si só configura o descumprimento de obrigação acessória.

No que se refere a suposta confiscatoriedade da multa, necessário se mostra analisar, se a multa cobrada é moratória ou punitiva.

A esse respeito, sabe-se que no direito tributário, a
s
multas moratórias
são devidas em decorrência do atraso no pagamento de um determinado tributo.

Por outro lado, as multas punitivas são aplicadas quando a autoridade fazendária constatar a existência de alguma infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação acessória, bem como no caso de omissão ou fraude do contribuinte, que resulta na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo.

No caso dos autos, verifica-se da CDA n. 2017/474284 que a multa originária aplicada em desfavor do ora recorrente foi a descrita no artigo
45, inciso I, alínea “a” da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002, equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto, como cito:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto; [...]”.

Atualmente, está descrita no
artigo
47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei 7098/98, transcrevo:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

I -
infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto; [...]”.

Pelo que se observa dos citados dispositivos legais, os indícios se pairam no sentido de que a multa não foi aplicada por mero atraso no recolhimento do tributo (multa moratória), mas por infração tributária, apurada por levantamento fiscal, que implicou na ausência de recolhimento dos impostos, indicando que se trata de multa punitiva, e não meramente moratória.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado de que as multas punitivas somente são consideradas confiscatórias quando ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme decidido no RE 736090 (Tema 863):

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema nº 863
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso em análise, a multa aplicada foi reduzida de 100% para 60% do valor do tributo, em razão da superveniência da Lei Estadual nº 10.978/2019, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência do STF para multas punitivas.

Da ausência de probabilidade do direito

Diante do exposto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso de apelação, requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada por prova inequívoca, ônus que incumbia à agravante, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.

Ademais, a multa aplicada, ao que tudo indica, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência do STF para multas punitivas, não havendo que se falar em confiscatoriedade.

Assim, entendo que não se encontra presente o
requisito da plausibilidade do direito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025